Tribunal: TJMT
Processo: 1016337-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016337-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 752.064.718-87 (AGRAVANTE), VANDERLEI DE JESUS RODRIGUES - CPF: 004.657.281-38 (AGRAVANTE), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (AGRAVADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (AGRAVADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DELIMITAÇÃO TERRITORIAL. QUESTÃO DOMINIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação possessória cumulada com perdas e danos, indeferiu a realização de prova pericial requerida pelas partes, sob o fundamento de que a controvérsia limita-se à verificação da posse e do alegado esbulho, sendo suficientes a prova documental, a prova testemunhal e o depoimento pessoal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial, voltada à delimitação territorial e à análise de registros dominiais, configura cerceamento de defesa em ação possessória cujo objeto é a proteção da posse.

III. Razões de decidir

3. O juiz, destinatário da prova, pode indeferir aquelas desnecessárias ou protelatórias (CPC, art. 370, p.u.).

4. As ações possessórias visam proteger a posse como situação de fato, sendo impertinente discutir domínio ou limites territoriais no respectivo rito (CPC, art. 927; STJ, AgRg no AREsp 262.272/GO).

5. A prova pericial pretendida destina-se à análise de questões dominiais, irrelevantes ao deslinde da lide possessória, cujos elementos probatórios adequados já foram admitidos.

IV. Dispositivo

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em ação possessória quando a controvérsia não envolve limites territoriais ou domínio, mas apenas a posse, podendo os requisitos do art. 927 do CPC ser demonstrados por outros meios de prova admitidos nos autos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, p.u., e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.756.002/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16/06/2025; STJ, AgRg no AREsp 262.272/GO, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 04/06/2013.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA e VANDERLEI DE JESUS RODRIGUES, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que nos autos da ação de "Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos" (Proc. nº 1000432-51.2021.8.11.0109), ajuizada pelos agravados contra os agravantes, proferiu decisão de saneamento para indeferir o pedido de produção de prova pericial formulado pelas partes (cf. Id. nº 288023892).

No recurso, os Agravantes alegam que a decisão configura cerceamento de defesa, sustentando que a controvérsia envolve deslocamento de perímetros fundiários e possível sobreposição possessória decorrente de fraude documental, o que tornaria imprescindível a realização de prova técnica com levantamento georreferenciado, análise de confrontações, histórico dominial e registros junto ao INCRA e INTERMAT.

Sustentam que, embora o juízo tenha fundamentado o indeferimento sob o argumento de que a discussão limita-se à existência de posse, a realidade dos autos demonstra que a delimitação territorial é essencial para comprovar suas alegações e refutar os documentos unilaterais juntados pelos agravados, invocando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1704520/MT quanto à taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja determinada a realização da prova pericial indevidamente negada pelo juízo de origem.

Nas contrarrazões, os Agravados refutam os argumentos recursais sustentando que se trata de ação de reintegração de posse cujo objeto se restringe à análise da existência ou não da posse e da suposta ocorrência de esbulho possessório, matérias que podem ser plenamente demonstradas por meio de prova documental e testemunhal, e pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA e VANDERLEI DE JESUS RODRIGUES, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que nos autos da ação de "Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos", ajuizada pelos agravados contra os agravantes, indeferiu o pedido de produção de prova pericial durante a fase de saneamento e organização do processo (cf. Id. nº 191785890).

Nos autos da petição inicial, os agravados requereram a reintegração na posse de imóvel rural, alegando exercício de posse mansa, pacífica e contínua desde 2003, com esbulho praticado pelos agravantes em maio de 2021. A MMª. Juíza a quo deferiu a realização de prova testemunhal, documental e depoimento pessoal das partes, mas indeferiu a produção de prova pericial, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

"Por consequência, indefiro o pleito de prova pericial, uma vez que a discussão perpassa pela existência ou não de posse, e a perícia técnica em nada acrescentaria ao deslinde do feito, nos termos do art. 370 do CPC, porquanto não há discussão sobre limites territoriais".

Contra essa decisão, os agravantes interpuseram tempestivamente o presente recurso. Em sede de agravo, liminarmente, este relator negou efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos autorizadores.

Nas contrarrazões, os Agravados refutam os argumentos recursais sustentando que a discussão se restringe à existência da posse e ao esbulho possessório, matérias demonstráveis por prova documental e testemunhal, sendo que conflitos relacionados à titularidade do imóvel ou ao domínio devem ser discutidos em ação petitória própria, e pugnam pelo desprovimento do recurso. (cf. Id. nº 294562363)

É o relatório.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil. No caso em exame, a decisão agravada versa sobre indeferimento de produção de prova, matéria que, embora não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, enquadra-se na hipótese de taxatividade mitigada reconhecida pela jurisprudência quando se trata de questão urgente cuja análise posterior seria inócua, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se o indeferimento da prova pericial em ação de reintegração de posse configura cerceamento de defesa quando os agravantes alegam necessidade de delimitação territorial para demonstração dos fatos. Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada à luz da natureza jurídica da demanda e dos elementos probatórios necessários ao seu deslinde.

A legislação aplicável ao caso estabelece que o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias ao esclarecimento dos fatos, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC, que preceitua:

"O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

Ademais, o art. 927 do mesmo diploma legal estabelece os requisitos específicos da ação de reintegração de posse, quais sejam: a prova da posse, a prova do esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse em consequência do esbulho. As ações possessórias têm por finalidade a proteção da posse, independentemente da discussão sobre o domínio, sendo vedada a utilização do rito possessório para discussão de questões dominiais ou de limites territoriais,
vide:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA DA REINTEGRATÓRIA E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AOS §§2º E3º DO ART.477 DO CPC/15 – AUSENCIA DE APRECIAÇÃO DOS NOVOS QUESTIONAMENTOS SOBRE AS RESPOSTAS DO PERITO NO LAUDO COMPLEMENTAR – IRRELEVÂNCIA – QUESTIONAMENTOS ACERCA DOS LIMITES ENTRE AS PROPRIEDADE DOS LITIGANTES – IMPERTINENCIA NA DEMANDA POSSESSÓRIA – QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS EM AÇÃO DEMARCATÓRIA OU DIVISÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DA POSSE DO AUTOR/EMBARGADO ANTE EXTERIORIZAÇÃO DE SUA RELAÇÃO FÍSICA COM O IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória não é o instrumento mais adequado para dirimir dúvida acerca de ocupação de espaço físico nos limites entre propriedades lindeiras, notadamente quando o questionamento se insere no suposto deslocamento de plotagem de título (AC. n.0000405-38.2004.8.11.0091).

Eventual divergência entre as linhas divisórias do imóvel rural objeto da reintegração de posse e as dos terrenos vizinhos poderá ser objeto de posterior ação demarcatória, não se constituindo o trânsito em julgado da possessória em obstáculo para o ajuizamento da referida ação (STJ – AgRg no AREsp 262.272/GO).

Sendo assim, de se rejeitar a arguição de nulidade da sentença por suposta afronta aos §§2º e 3º do art.477 do CPC/15 quando os questionamentos suscitados pelos apelantes para serem dirimidos pelo perito em um segundo laudo complementar não puder interferir ou alterar o resultado da demanda (possessória).

Escorreita a sentença de improcedência dos embargos de terceiros opostos em face de ação de reintegração de posse quando a documentação e demais elementos probatórios dos autos demonstram que quem de fato exerce relação física e interação (corpus) com o imóvel cuja posse se disputa é efetivamente o autor/embargado.

(N.U 0001722-08.2010.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que "
o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa
" (AgInt no AREsp n. 2.756.002/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025).

No mesmo diapasão, este Tribunal de Justiça já decidiu que "
o indeferimento da prova testemunhal, quando fundamentado na suficiência do acervo documental existente nos autos, não configura cerceamento de defesa
" (N.U 1016601-13.2025.8.11.0000, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025).

Esse entendimento jurisprudencial reforça a tese sustentada pelos agravados, uma vez que a prova pericial em ação possessória, quando voltada à delimitação territorial, revela-se absolutamente indiferente ao deslinde do feito, pois desnatura a finalidade precípua da demanda possessória, que é a proteção da posse enquanto situação fática, independentemente de questões dominiais.

A análise dos argumentos expendidos pelos agravantes revela precisamente essa inadequação entre o objeto da prova pretendida e a natureza da demanda. Ao sustentarem a necessidade de "
levantamento georreferenciado, análise de confrontações, histórico dominial e registros junto ao INCRA e INTERMAT
", os agravantes demonstram inequivocamente que pretendem discutir questões afetas ao domínio e à propriedade, o que não se compatibiliza com o rito especial da ação possessória.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a decisão agravada está em perfeita harmonia com a legislação processual civil e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer vício ou ilegalidade a merecer reparo.

A prova pericial voltada à delimitação territorial seria absolutamente inócua ao deslinde da controvérsia possessória, uma vez que os elementos da posse podem ser plenamente demonstrados pelos meios de prova admitidos pelo juízo a quo - prova documental, testemunhal e depoimento pessoal das partes -, que são suficientes e adequados à demonstração dos requisitos do art. 927 do CPC.

A decisão agravada merece ser mantida porque preserva a natureza jurídica da ação possessória, impede o desvirtuamento do procedimento especial e assegura a economia processual, na medida em que afasta a produção de prova que seria indiferente ao resultado do julgamento. Não há cerceamento de defesa, mas sim exercício regular do poder instrutório do magistrado, que corretamente identificou a desnecessidade da prova pericial para o esclarecimento dos pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento, quais sejam: (i) o exercício de posse pelos autores sobre o imóvel desde 2003; e (ii) a ocorrência de esbulho pelos réus em maio de 2021.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter íntegra a decisão agravada, confirmando o indeferimento da prova pericial por ser inócua ao deslinde da controvérsia possessória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025